Tribunal: TJMT
Processo: 1027581-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027581-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alteração de Coisa Comum]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), ANTONINHO BOZETTI - CPF: 078.541.530-00 (AGRAVANTE), CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM D AMERICA - CNPJ: 21.595.733/0001-96 (AGRAVADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INSTALAÇÃO DE CARREGADOR ELÉTRICO VEICULAR. AUTORIZAÇÃO VÁLIDA DA GESTÃO ANTERIOR. ATO JURÍDICO PERFEITO. COISA JULGADA. DECISÃO POSTERIOR CONTRÁRIA AO ACÓRDÃO TRANSITADO. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por condômino contra decisão da 5a Vara Cível de Cuiabá/MT que determinou a retirada de carregador veicular elétrico instalado em sua vaga de garagem, apesar de decisão anterior desta Corte que reconheceu a validade da instalação e assegurou sua manutenção. O recorrente sustenta a existência de ato jurídico perfeito, a autoridade da coisa julgada e tratamento discriminatório em relação aos demais condôminos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se decisão judicial superveniente pode contrariar acórdão desta Corte, transitado em julgado, que reconheceu a validade da instalação do carregador elétrico; e

(ii) estabelecer se o laudo técnico genérico apresentado pelo juízo de origem configura fato novo apto a afastar a eficácia da coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. O acórdão anterior desta Corte (AI n. 1017033-32.2025.8.11.0000) reconheceu que a autorização expedida pela administração condominial anterior, acompanhada de ART, constitui ato jurídico perfeito protegido pelo art. 5o, XXXVI, da CF.

4. O laudo técnico invocado pelo juízo de origem não se refere ao equipamento instalado na vaga do recorrente, sendo insuficiente para afastar a decisão judicial transitada em julgado.

5. A eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista nos arts. 502, 503, 507 e 508 do CPC, impede a rediscussão de matéria já definitivamente decidida, ainda que sob fundamento diverso.

6. A tentativa de afastar decisão transitada em julgado viola os princípios da segurança jurídica e da autoridade judicial, comprometendo a efetividade da jurisdição.

7. A diligência oficial comprovou a regularidade técnica da instalação do agravante e a inexistência de risco específico, confirmando o cumprimento integral da liminar deferida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A autorização válida para instalação de carregador elétrico veicular, acompanhada de ART, constitui ato jurídico perfeito protegido pelo art. 5o, XXXVI, da CF.

2. Decisão judicial transitada em julgado não pode ser afastada por decisão posterior com fundamento em laudo técnico genérico que não abranja a situação já julgada.

3. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão de fundamentos que poderiam ter sido alegados no processo originário.

4. O descumprimento de decisão judicial transitada em julgado configura violação à autoridade das decisões judiciais e compromete a segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, XXXVI; CC, art. 1.336, § 2o; CPC, arts. 300, 502, 503, 507 e 508.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1039079/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.12.2010; STJ, AgInt no AREsp 961.640/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 11.09.2018; TJ/MT, RAC 1006225-32.2020.8.11.0003, Rel. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 28.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONINHO BOZETTI
contra decisões proferidas pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Jamilson Haddad Campos, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer n. 1032260-36.2025.8.11.0041
proposta pelo
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JARDIM D'AMÉRICA
, que determinaram a retirada de carregador veicular elétrico instalado em sua vaga de garagem (
vide
ID. 307254862).

Em suas razões recursais de ID. 307252879, o Agravante sustenta, em síntese:
(i)
que obteve autorização válida da administração condominial anterior para instalação de carregador elétrico veicular em março de 2024, cumprindo todas as exigências técnicas impostas, inclusive com expedição de ART n. 1220240055104;
(ii)
que a instalação perdura há mais de um ano sem intercorrências;
(iii)
que esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado já se pronunciou definitivamente sobre a matéria no Agravo de Instrumento n. 1017033-32.2025.8.11.0000, reconhecendo a validade da autorização concedida e determinando a manutenção do carregador;
(iv)
que o Juízo
a quo
, mesmo ciente da decisão desta Corte, manteve a ordem de retirada alegando superveniência de laudo técnico, configurando violação à autoridade das decisões judiciais;
(v)
que o alegado “
fato novo superveniente
” não possui respaldo técnico, pois o laudo não menciona especificamente seu carregador e que outros equipamentos similares permanecem instalados no edifício;
(vi)
que há tratamento discriminatório, considerando que foi o único a ter seu equipamento removido compulsoriamente.

Com essas considerações, pugnou,
inicialmente
, pela
concessão da tutela recursal antecipada
para determinar:
(i)
a imediata reinstalação e permissão de uso do carregador veicular às custas do Agravado e nos mesmos moldes anteriores, sob pena de multa diária;
(ii)
a intimação do Agravado obstando qualquer nova tentativa de retirada e/ou proibição de uso até o julgamento final da demanda;
(iii)
com a reinstalação, seja determinada a realização de constatação no local, auferindo a quantidade exata de carregadores veiculares instalados nas dependências do edifício, sua localização, se há vinculação individualizada dos equipamentos a unidades autônomas específicas e sua segurança.

No
mérito
, requer o
provimento do recurso
, confirmando a tutela deferida e reformando a decisões atacada.

Em decisão liminar de ID. 309173891,
foi deferido a
tutela recursal antecipada
, determinando-se a imediata reinstalação do carregador veicular elétrico na vaga no 2803 no prazo de 48 horas, a imposição de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 10.000,00 por descumprimento, a abstenção de nova retirada até julgamento definitivo e a expedição de mandado para verificação e constatação fotográfica no local.

Em contrarrazões de ID. 313026366, o Condomínio Agravado rebate os argumentos do recurso, sustentando ausência de
fumus boni iuris
e presença de
periculum in mora inverso
ante o risco coletivo para a segurança das 122 famílias residentes. Assim, pugna pelo
desprovimento integral do recurso
.

O Sr. Oficial de Justiça Geraldo Augusto Macedo de Vasconcellos Dias certificou, no ID. 315699897, o cumprimento positivo da liminar concedida, atestando que o carregador veicular elétrico foi reinstalado na vaga no 2803 e que inexistem equipamentos similares nas demais unidades de garagem, sendo anexada ART específica da instalação.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 307960882).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e
adentro no seu mérito
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

In casu
, trata-se de agravo manejado contra decisão que mantive a ordem de retirada de carregador veicular elétrico, ainda que diante de acórdão desta Corte que assegurou a manutenção do equipamento, configurando flagrante violação à autoridade das decisões judiciais.

A decisão agravada fundamentou a manutenção da tutela de retirada na alegada superveniência de laudo técnico que apontaria irregularidades nas instalações, nos seguintes termos:

“VISTOS.

Cuida-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
proposta por
CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM D AMERICA
em face de
ANTONINHO BOZETTI
, sob a alegação de que o equipamento carregador de veículo apresenta
irregularidades técnicas
e representa risco à segurança da edificação.

A parte requerente sustenta que a instalação foi realizada sem observância das normas técnicas vigentes, conforme atestado em laudo técnico subscrito pela empresa MRFT Projetos. No referido parecer, conclui-se que os carregadores instalados, inclusive o do requerido, não estão em conformidade com os padrões regulamentares, tendo sido “emendados dos cabos alimentadores dos apartamentos, sem instalação de proteção adequada na derivação”.

Em assembleia realizada em 30/01/2025, deliberou-se, por maioria, pela
retirada de todos os equipamentos instalados de forma irregular
. Com base nisso, este Juízo, por meio de decisão datada de 25/04/2025,
deferiu tutela de urgência
, determinando a retirada do carregador do requerido no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).

Diante da frustração da citação e da permanência do risco técnico, o Condomínio requereu autorização judicial para
remoção forçada do equipamento
, pleito acolhido por meio da decisão de ID 201328440.

Posteriormente, o requerido, Sr. Antoninho Bozetti,
requereu a reconsideração
da medida, alegando ter obtido autorização da gestão anterior para a instalação, mediante apresentação de laudo técnico e ART n.o 1220240055104.

Em paralelo, o mesmo condômino ajuizou a ação de n.o 1041828-76.2025.8.11.0041, perante este Juízo, com pedido de tutela de urgência para impedir a retirada do equipamento e suspender a exigibilidade da multa. A liminar foi indeferida pelo juiz atuante à época, mas
reformada
pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no Agravo de Instrumento n.o 1017033-32.2025.8.11.0000, cuja decisão garantiu a manutenção do carregador e suspendeu a exigibilidade da penalidade.

Este Juízo, por meio de decisão proferida em 28/07/2025 (ID 202382084, do processo 1041828-76.2025.8.11.0041), reconheceu a existência de
conflito entre decisões judiciais
— a deste Juízo, determinando a retirada do equipamento, e a do TJMT, assegurando sua manutenção.

Destacou-se, à época, que não havia informação nos autos quanto à tramitação da ação conexa, o que impediu a análise conjunta e a prevenção de decisões antagônicas.

Sobreveio, contudo,
fato novo de natureza técnica e relevante
: a juntada, nestes autos, de
laudo pericial subscrito por engenheiro eletricista
, atestando que os carregadores instalados apresentam, em tese, situação de irregularidade técnica, o que extrapola a discussão sobre autorização administrativa e incide diretamente sobre a segurança coletiva.

Designada audiência de conciliação para 01/08/2025, não houve composição entre as partes. O requerido reiterou a observância ao acórdão do TJMT. O Condomínio, por sua vez, manifestou interesse na produção de prova testemunhal e reafirmou a persistência do risco.

O requerido alegou, ainda, que seu carregador foi removido pelo Condomínio em 21/07/2025, antes de sua intimação formal do acórdão, e sustentou que o laudo técnico não faria menção específica à sua instalação, além de apontar suposta seletividade na atuação do Condomínio em relação aos demais condôminos.

II – FUNDAMENTAÇÃO.

A controvérsia posta nos autos exige análise detida, dada a colisão entre o direito individual do condômino — fundado em autorização formal — e o interesse coletivo representado pela segurança estrutural e elétrica do condomínio.

É incontestável o
efeito vinculante do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
, que reconheceu, com base no conjunto probatório à época disponível, a validade do ato autorizativo e a inexistência de fundamento suficiente para a aplicação de penalidade.

Entretanto, a
superveniência de laudo técnico pericial
, juntado posteriormente a essa decisão,
altera substancialmente o panorama processual
. O parecer técnico indica a existência de risco concreto decorrente da forma como os carregadores foram instalados, o que impõe atenção do Judiciário, mesmo diante da autorização anteriormente concedida.

A nova prova extrapola a esfera de interesse individual e atinge diretamente um bem jurídico de natureza difusa: a
segurança coletiva da edificação
e a integridade dos moradores. A manutenção de equipamentos potencialmente inseguros, mesmo que autorizados, não pode prevalecer quando confrontada com parecer técnico que sugere perigo iminente.

As alegações do requerido — quanto à ausência de menção específica à sua instalação e à seletividade nas providências adotadas — serão oportunamente apreciadas na fase de instrução, sob cognição exauriente.

Neste momento processual, em sede de cognição sumária,
a prevenção de danos de difícil ou impossível reparação
impõe a prevalência do interesse coletivo.

Frustrada a tentativa de conciliação e diante do risco evidenciado,
impõe-se a manutenção da medida protetiva outrora deferida
, a fim de preservar a segurança da coletividade condominial.

III – DISPOSITIVO.

Diante do exposto, considerando a existência de fato novo e o insucesso da audiência de conciliação:

1 - MANTENHO
, integralmente, a tutela de urgência anteriormente concedida nestes autos, com efetivação nos termos da decisão de ID 201328440, determinando a retirada do carregador veicular instalado pelo requerido, como medida necessária à preservação da segurança coletiva;

2 - COMUNIQUE-SE
, com urgência, ao Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n.o 1017033-32.2025.8.11.0000, informando-se sobre a superveniência de laudo pericial que aponta a irregularidade técnica nas instalações e as providências ora adotadas;”
(ID. 307254862)
.

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da violação à autoridade desta Corte Estadual, que já se pronunciou de forma definitiva sobre a validade da instalação do carregador elétrico do Agravante no
Agravo de Instrumento n. 1017033-32.2025.8.11.0000
,
transitada em julgado em 18/09/25
, cuja Ementa transcrevo:

“DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INSTALAÇÃO DE CARREGADOR ELÉTRICO VEICULAR. ATO JURÍDICO PERFEITO. MULTA SEM RESPALDO ASSEMBLEAR. COBRANÇA CONJUNTA COM COTA ORDINÁRIA. MORA CREDITORIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento manejado por ANTONINHO BOZETTI contra decisão da 5a Vara Cível de Cuiabá/MT que indeferiu tutela de urgência em Ação de Consignação em Pagamento cumulada com Anulatória de Multa e Reparação de Danos, visando suspender multa condominial de R$ 2.198,02, manter carregador elétrico instalado em março/2024 mediante autorização da gestão anterior e obter indenização.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se a mudança de gestão condominial pode invalidar autorização prévia para instalação de carregador elétrico;

(ii) estabelecer se a multa aplicada sem deliberação assemblear e sem motivação técnica é exigível;

(iii) determinar se a cobrança da multa no mesmo boleto da cota ordinária configura mora creditoris.

III. Razões de decidir

3. A autorização emitida pela administração anterior, acompanhada da ART n. 1220240055104, forma ato jurídico perfeito protegido pelo art. 5o, XXXVI, da CF.

4. A troca de síndico não anula direitos adquiridos quando observados requisitos técnicos e a boa-fé objetiva.

5. A multa carece de ata assemblear e laudo técnico, contrariando o art. 1.336, § 2o, do CC e os princípios do contraditório e ampla defesa.

6. A inclusão da multa punitiva no mesmo boleto das cotas ordinárias, de natureza diversa, impede o pagamento parcial, caracterizando mora creditoris e legitimando a consignação.

7. Reconhece-se a inexigibilidade de título que reúne cotas e multa infracional, por ostentarem naturezas distintas.

8. A ausência de contrarrazões reforça a verossimilhança das alegações e o perigo de dano inverso.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A gestão condominial posterior não pode revogar autorização válida para instalação de carregador elétrico, por se tratar de ato jurídico perfeito.

2. Multa condominial imposta sem deliberação assemblear e fundamentação técnica viola o art. 1.336, § 2o, do CC e é inexigível.

3. A cobrança conjunta de multa punitiva com cota ordinária configura mora creditoris, legitimando a ação de consignação em pagamento.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, XXXVI; CC, art. 1.336, § 2o; CPC, arts. 300 e 784, X.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/RJ, RAC 0005036-46.2022.8.19.0002, Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar, 18a Câmara de Direito Privado, j. 20 ago 2024.”

Sem delongas, os elementos probatórios demonstram inequivocamente que
esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado reconheceu a validade da autorização concedida pela gestão condominial anterior
, acompanhada da ART n. 1220240055104 expedida por engenheiro elétrico responsável, constituindo ato jurídico perfeito protegido pelo art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal: “
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
”

Outrossim, a diligência efetuada pelo Sr. Oficial de Justiça, em 18/09/2025, comprovou não apenas o cumprimento integral da liminar concedida, com a reinstalação do carregador na vaga no 2803, mas também confirmou que o Agravante é o único condômino com equipamento instalado, evidenciando o tratamento diferenciado sofrido.

A toda evidência,
o alegado fato novo superveniente não possui consistência técnico-jurídica
, porquanto
o laudo técnico invocado pelo Juízo
a quo
não faz menção específica ao equipamento do Agravante instalado na vaga no 2803
, limitando-se a criticar as vagas 2002 e “do veículo Volvo”, instalações técnica e juridicamente distintas daquela protegida por decisão definitiva desta Corte.

Aliás,
a ausência do alegado risco iminente restou comprovada pela circunstância de que outros carregadores permaneceram em funcionamento até sua remoção voluntária recente
, demonstrando que não havia urgência que justificasse o descumprimento de ordem judicial transitada em julgado.

A par disso, constata-se que a tentativa de requalificar a matéria já decidida configura violação frontal aos princípios constitucionais da coisa julgada e da segurança jurídica, nos termos dos artigos 502, 503, 507 e 508 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

(...)

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

Quanto à eficácia preclusiva da coisa julgada, cabe citar a lição de Eduardo Arruda Alvim:

“A eficácia preclusiva da coisa julgada constitui meio para se atingir um fim último, que é o de resguardar a autoridade da coisa julgada material, como exigência de ordem pública, estabilizando-se as relações jurídicas. Eduardo Talamini a qualifica como uma
‘imposição necessária, uma decorrência lógica, da vigência da coisa julgada’
. A eficácia preclusiva da coisa julgada não abrange outros pedidos ou outras causas de pedir que possam servir de base para outro pedido, de modo que tem como limites aqueles da coisa julgada que se formou.”

(
In
Direito processual civil. 6. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 976).

Sobre essa temática, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à proteção da autoridade da coisa julgada:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO ANTIEXACIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE JULGOU ANTERIOR AÇÃO
ANULATÓRIA DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
ACÓRDÃO REGIONAL QUE INOBSERVOU EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA ESTABELECIDA NA AÇÃO
ANULATÓRIA. NULIDADE. 1.
A coisa julgada é tutelada pelo ordenamento jurídico não só pelo impedimento à repropositura de ação idêntica após o trânsito em julgado da decisão, mas também por força da denominada ‘eficácia preclusiva do julgado’ (artigo 474, do CPC), que impede seja infirmado o resultado a que se chegou em processo anterior com decisão transita, ainda que a ação repetida seja outra, mas que, por via oblíqua, desrespeita o julgado adredemente proferido
(Precedentes do STJ: REsp 746.685/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 17.10.2006, DJ 07.11.2006; REsp 714.792/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 25.04.2006, DJ 01.06.2006; e REsp 469.211/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26.08.2003, DJ 29.09.2003)”
.

(STJ. REsp 1039079/MG. Relator Min.
Luiz Fux
, Primeira Turma. DJe 17/12/2010; g.n.).

“AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA.
QUESTÕES QUE PODERIAM TER SIDO DEDUZIDAS. MANTO DA INTANGIBILIDADE
. ABRANGÊNCIA. 1. Como é sabido, não se caracteriza, por si só, omissão, contradição ou obscuridade, quando o tribunal adota outro fundamento que não aquele defendido pela parte. Logo, o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, não cabendo confundir omissão e contradição com entendimento diverso do perfilhado pela parte. 2. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial representativo da controvérsia n. 1.391.118/RS, a Segunda Seção, na mesma linha da abalizada doutrina, perfilhou o entendimento de que
a coisa julgada inclui sob o manto da intangibilidade panprocessual, as questões - tanto as deduzidas como as que poderiam tê-lo sido -, por isso traz embutida ou pressuposta a exegese feita judicialmente, já definida quanto aos seus campos subjetivo e objetivo de aplicação
. 3. O agravante pretende, em sede de ação rescisória, rediscutir o conflito, já solucionado por decisão, sob o manto da coisa julgada material - o que, evidentemente, é manifestamente inviável. Com efeito,
uma vez que tenha ocorrido o trânsito em julgado, atua a eficácia preclusiva da coisa julgada, apanhando todos os argumentos que poderiam ter sido deduzidos no decorrer da demanda, prestando-se a garantir a intangibilidade da coisa julgada nos exatos limites em que se formou
. 4. Agravo interno não provido.”

(STJ. AgInt no AREsp 961.640/RS. Rel. Min.
Luís Felipe Salomão
, Quarta Turma. DJe 11/09/2018; g.n.).

Desse entendimento não destoa este Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVIL EM MANDADO DE SEGURANÇA - EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA EM LOCAL NÃO AUTORIZADO PELA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - LEI COMPLEMENTAR N.o 56/2007 - PREJUDICIAL DE COISA JULGADA ANALISADA DE OFÍCIO - MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR - RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - VEDAÇÃO DA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA NO LOCAL DO ESTABELECIMENTO - DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ABRANGIDA PELA EFICÁCIA DA COISA JULGADA - NULIDADE DA SENTENÇA CONFIGURADA - OFENSA À COISA JULGADA - APELOS PREJUDICADOS. 1. Segundo os arts. 502, 503, 507 e 508 do CPC, decisões contraditórias em casos similares violam os princípios de isonomia e segurança jurídica. Dessa forma, a eficácia preclusiva da coisa julgada em ação mandamental anteriormente ajuizada que validou a legalidade na recusa de emissão do alvará para serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos, impede futura contestação e demanda a declaração de nulidade da sentença recorrida, com extinção do presente Mandado de Segurança, sem resolução do mérito, conforme o art. 485, inc. V, do CPC, já que visa questionar matéria já previamente analisada e rejeitada por este Tribunal de Justiça em Recurso de Apelação no mandado de segurança anterior. 2. Prejudicial da coisa julgada reconhecida de ofício, para declarar nula a sentença apelada. Recursos de Apelação prejudicados.”
(TJ/MT. RAC 1006225-32.2020.8.11.0003. Relatora Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo. Julgamento: 28/09/2023, DJe: 28/09/2023).

Além de que, a toda evidência,
a manutenção da situação criada pelo descumprimento da ordem judicial emanada desta Corte importaria em chancela ao desrespeito às decisões judiciais
, comprometendo a credibilidade do Poder Judiciário e a efetividade da tutela jurisdicional.

Ao arremate, pontua-se que a diligência oficial já realizou a constatação determinada na liminar, certificando as condições atuais das instalações no edifício e confirmando a regularidade técnica da instalação do Agravante mediante ART específica.

Por derradeiro, quanto ao requerimento apresentado pelo Agravante após a intimação de pauta de julgamento (ID. 317939367), pleiteando a intimação do Agravado para apresentação da ART oficial da reinstalação e a determinação de constatação nas unidades no 204 e 1003 para verificar a existência ou não de carregadores instalados, com bem pontuado pela parte recorrente, tais diligências probatórias deverão ser objeto de apreciação pelo juízo natural da causa,
não cabendo a esta Corte de Justiça, em sede de agravo de instrumento, adentrar em tais questões sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição
, mormente ao se considerar que o Agravante já protocolou o requerimento perante o juízo originário conforme informado na petição.

Diante do conjunto fático-probatório dos autos, impõe-se o reconhecimento da violação à autoridade judicial e a confirmação definitiva da liminar concedida, sendo medida de justiça a
reforma integral da decisão agravada
.

Diante do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
ANTONINHO BOZETTI
, para
reformar integralmente a decisão agravada
, confirmando definitivamente os efeitos da liminar concedida e determinando:
(i)
a manutenção da instalação e uso do carregador veicular elétrico na vaga de garagem no 2803;
(ii)
a vedação de qualquer tentativa de retirada e/ou proibição de uso pelo condomínio Agravado, ambas medidas
até julgamento definitivo da ação principal
;
(iii)
o reconhecimento de que a constatação determinada foi devidamente realizada conforme certificado pelo Oficial de Justiça, estando a obrigação cumprida, neste ponto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025